Tribunal: TJDFT
Processo: 0750905-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA GONCALVES CARDOSO E OUTRO(S) contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu impugnação do DISTRITO FEDERAL para reconhecer excesso de execução e condenou os exequentes ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários. Alegam os Agravantes que os honorários são exorbitantes e deveriam ser fixados de forma proporcional ao valor do excesso de execução e ao trabalho realizado, quando se tratar de impugnação acolhida parcialmente, como no caso, mesmo que fixados por equidade. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e os Agravantes comprovaram o pagamento do preparo. Em síntese, é o relatório. O MM. Juiz acolheu impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução apontado pelo executado em R$ 400,42 (quatrocentos reais e quarenta e dois centavos). Ao fixar os honorários de sucumbência na impugnação, condenou os exequentes ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 3o, I, do CPC. Subentende-se que aplicou como base de cálculo o valor da condenação, homologado em R$ 5.991,86. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS dispôs que, “no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado”. Registre-se, ainda, a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). Contudo, quanto a base de cálculo, o mesmo Tribunal decidiu que o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)". Assim, vislumbro a presença de verossimilhança das alegações, pois, como o excesso da execução resultou em pouco mais de quatrocentos reais, os honorários fixados em R$ 500,00 revelam-se, a priori, excessivos. Ademais, a urgência da medida se faz presente com a determinação de intimação dos exequentes para pagamento dos honorários. Do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, apenas para suspender o prazo para pagamento da verba honorária fixada em desfavor dos exequentes. Intime-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator